Tribunal: TJMT
Processo: 0003643-11.2010.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003643-11.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRCEU CAPELETO - CPF: 425.509.639-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (APELADO), LUCIMARA LOPES CASTANHA - CPF: 800.792.619-49 (ADVOGADO), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (APELADO), CLEONIR ANTONIO SZABLEWSCK - CPF: 487.005.339-04 (APELADO), NORTON BERGAMASCHI - CPF: 041.010.219-96 (APELADO), HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 776.767.851-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003643-11.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU CAPELETO, BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA, ABEL DOVAL CARAMES, CLEONIR ANTONIO SZABLEWSCK, NORTON BERGAMASCHI, HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES

Número do Protocolo:

0003643-11.2010.8.11.0041

Data de Julgamento
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EVIDENTE PREJUÍZO AO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a ocorrência da prescrição é causa de nulidade da sentença, quando evidente o prejuízo ao Exequente.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003643-11.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU CAPELETO, BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA, ABEL DOVAL CARAMES, CLEONIR ANTONIO SZABLEWSCK, NORTON BERGAMASCHI, HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0003643-11.2010.8.11.0041, extinguiu o processo pela prescrição (Id. 90683522).

O Apelante sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal, considerando que não foi ouvido previamente a extinção da execução pela prescrição. Discorre sobre a inocorrência da prescrição, ante a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que o crédito tributário se encontra em fase de compensação, não sendo possível sua extinção. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com retomada da execução fiscal.

Consta certidão informando o decurso de prazo sem contrarrazões recursais (Id. 90683527).

Sobreveio aos autos contrarrazões apresentadas por ABEL DOVAL CARAMES pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 112083476).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003643-11.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU CAPELETO, BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA, ABEL DOVAL CARAMES, CLEONIR ANTONIO SZABLEWSCK, NORTON BERGAMASCHI, HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES

VOTO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal, considerando que não foi ouvido previamente a extinção da execução pela prescrição.

Em detida análise dos autos observo que o Apelado Bom Dia Comércio, Importação e Exportação Ltda. compareceu espontaneamente e pleiteou a suspensão da execução fiscal, ante a compensação do crédito tributário.

Aliado a isso, consta que o Apelante pleiteou a suspensão da execução fiscal, frente a instauração do Processo de Compensação nº 12418/10.

Por sua vez, após um período de estagnação processual, o executivo fiscal foi extinto pela ocorrência da prescrição, conforme se evola da sentença de fl. 34. Entretanto, bem se observa que não se oportunizou ao exequente, ora Apelante, a prévia manifestação, em flagrante violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(Destaquei)

A necessidade de prévia oitiva da parte também encontra previsão no art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

(Destaquei)

Sobre o tema, jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40 DA LEF – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EVIDENTE PREJUÍZO AO EXEQUENTE - PAGAMENTO DO DÉBITO ORIGINÁRIO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO – COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a ocorrência da prescrição é causa de nulidade da sentença, quando evidente o prejuízo ao Exequente, em especial pela inocorrência do lustro prescricional.

2. O pagamento da dívida importa em reconhecimento do pedido, com a consequente extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação, a ensejar a condenação do Executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Recurso provido.

(N.U 0001220-42.2008.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Em síntese, a ausência de prévia intimação do Apelante para manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição é causa de nulidade da sentença, ainda mais quando demonstrado o prejuízo.

O prejuízo decorre do processo de compensação do crédito tributário, conforme Processo de Compensação nº 12418/10; instaurado esse processo foi interrompida a prescrição, por força do art. 174, inc. IV, do Código Tributário Nacional.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022